Tribunal: TJDFT
Processo: 0766381-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO. ADOÇÃO EQUIVOCADA DA TABELA 24/40. PAGAMENTO A MENOR. ERRO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR CORREÇÃO ADMINISTRATIVA. TABELA 20/40. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de enquadramento incorreto da parte autora na tabela prevista na Lei Distrital no 6.523/2020.
2. Na origem, a parte autora, servidor público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde 1995, integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde, relatou que, com a edição da Lei Distrital no 5.174/2013, sua jornada legal foi reduzida de 24 para 20 horas semanais, embora tenha optado por exercer carga ampliada de 40 horas. Sustentou que, apesar da previsão de complemento salarial proporcional, a Administração deixou de pagar corretamente as diferenças remuneratórias decorrentes dessa alteração por longo período, regularizando a situação apenas a partir de abril de 2022. Afirma, assim, ter sofrido prejuízo financeiro em razão do pagamento a menor ao longo dos anos, pleiteando o pagamento retroativo das diferenças.
3. A sentença reconheceu a existência de erro administrativo no enquadramento funcional e determinou a aplicação da tabela compatível com a jornada efetivamente exercida, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.
4. Recurso próprio e tempestivo. Isento o preparo. Foram ofertadas as contrarrazões (Id 80332576)
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, em síntese, que o pagamento retroativo das diferenças pleiteadas encontraria óbice na ausência de previsão orçamentária, bem como que a pretensão da parte autora implicaria concessão de aumento remuneratório por decisão judicial, em afronta à Súmula Vinculante 37 do STF. Alega, ainda, a incidência da Súmula 14 da Turma de Uniformização, defendendo a improcedência do pedido. Requereu, por fim, que fosse observada a renúncia ao valor que excede o teto do RPV, conforme manifestação na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar se o enquadramento remuneratório da parte autora deve observar a tabela correspondente à jornada de 20/40 horas, em razão da carga horária legal do cargo, bem como se são devidas as diferenças decorrentes do pagamento a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A controvérsia não envolve concessão de vantagem nova ou aumento remuneratório, mas a correta aplicação da Lei Distrital no 6.523/2020, diante de equívoco administrativo no enquadramento funcional. O autor, cuja jornada legal é de 20 horas semanais, exerceu carga ampliada de 40 horas, circunstância que impõe a aplicação da tabela remuneratória 20/40, e não da tabela 24/40 adotada pela Administração. A adoção de tabela incompatível com a jornada legal resultou em pagamento a menor, configurando erro administrativo passível de correção, com a consequente recomposição das diferenças devidas. Além disso, a própria Administração reconheceu o equívoco ao promover a correção do enquadramento a partir de abril de 2022, o que reforça a inadequação da sistemática anteriormente adotada.
8. Não há falar em violação ao Tema 864 do STF, pois não se trata de revisão geral anual ou concessão de aumento remuneratório, mas de pagamento de valores previstos em lei e indevidamente quitados a menor. Também não incide a Súmula Vinculante 37, uma vez que o Judiciário não está concedendo aumento com base na isonomia, mas determinando o cumprimento da legislação vigente, mediante a correção do enquadramento funcional.
9. Igualmente não se aplica o entendimento consolidado no enunciado 14 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, porquanto nele se examinou hipótese de pretensão ao recálculo remuneratório com fundamento em alteração legislativa específica que promoveu redução de carga horária, circunstância fática e jurídica diversa da ora debatida. Na presente demanda, não se discute recomposição proporcional decorrente de modificação de jornada anteriormente estabelecida, mas sim a correta subsunção do regime efetivamente exercido à tabela remuneratória correspondente prevista na Lei 6.523/2020. Trata-se, portanto, de questão de enquadramento funcional e observância da matriz legal vigente, e não de extensão automática de índices ou vantagens oriundas de diploma normativo pretérito, o que afasta a aplicação analógica ou vinculante do entendimento sumulado, por ausência de identidade material entre os casos.
10. Eventual renúncia ao valor que exceder o teto do RPV deverá ser analisada no momento da expedição da ordem de pagamento, não tendo o condão de alterar o direito material reconhecido nos autos, mas apenas o seu adimplemento.
IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.